Tribunal: TJSP
Processo: 0001876-21.2013.8.26.0588
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case – RE n. 784.439/DF – Tema n. 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ.
- Turma Julgadora reconheceu similaridade entre os serviços listados e o tributado, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.
Nega-se provimento ao recurso.